Tribunal: TJDFT
Processo: 0723434-35.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Falso testemunho. Prescrição retroativa.
Se entre a data em que recebida a denúncia e a da sentença decorreu prazo suficiente para que haja, com base na pena imposta, a prescrição retroativa, é de se proclamá-la. Apelação provida e declarada extinta a punibilidade pela prescrição retroativa.